Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-51.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006404-51.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENAN WILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 008.311.602-84 (RECORRENTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO DA CONTA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS INFORMANDO OS DÉBITOS EM ABERTO – DÉBITOS DEVIDAMENTE QUITADOS NO ATO DO ENCERRAMENTO –INFORMAÇÃO CONFESSADA PELO BANCO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada de comprovante de encerramento da conta acompanhado do demonstrativo de débitos em aberto, com a confissão do próprio banco de que o débito ali constante foi quitado pelo promovente, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da dívida que originou a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que o promovente realizou o pagamento dos valores devidos no ato do encerramento da conta, sendo a inscrição indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares,
CONFIRMO OS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica da dívida que originou a inclusão do nome do autor no SPC/SERASA relativo à conta bancária debatida;

b) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405, CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste ato ilícito, já que o promovente encerrou a conta em junho/2019, sendo que de acordo com as informações constantes no demonstrativo de compromissos e anexo o prazo para encerramento definitivo dos produtos seria de 30 (trinta) dias.

Argumentou que apesar da solicitação de encerramento, a conta-cartão permaneceu ativa, gerando a continuidade da cobrança de anuidade, o que justifica a inscrição.

Aduz que não houve comprovação dos danos morais sofridos, sendo que este deve ser arbitrado com razoabilidade e moderação, pois, do contrário, constituiria enriquecimento sem causa a uma das partes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição referente a débito no valor de R$ 197,16 (cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos), vencido em 01.08.2019, é indevida.

Isto porque, o promovente informou na inicial que era cliente do banco promovido, tendo solicitado o encerramento da sua conta em 21.06.2019, ficando condicionada a quitação dos compromissos, conforme “Termo de Encerramento de Conta” juntado na inicial. Tal documento está acompanhado do “Demonstrativo de Compromissos” no qual é possível constatar que o único debito que o promovente possuía em aberto era no valor de R$ 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente a cartão de crédito.

Embora o promovente tenha alegado que realizou o devido pagamento, não juntou o comprovante na inicial. Todavia, em contestação, o próprio banco confessa que o promovente efetuou a quitação da quantia de R$ 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) em 21.06.2019.

O banco alega que o débito inscrito se refere à cobrança de anuidade de cartão de crédito decorrente dos 30 (trinta) dias após o encerramento da conta, todavia, não apresenta qualquer fatura ou outro documento para comprovar que houve utilização do cartão pelo promovente nesse período, o que faz com que a cobranças de valores após o encerramento da conta seja indevida.

Aliás, o próprio demonstrativo fornecido pelo banco no ato de encerramento da conta indica que o único débito que o promovente possuía era no valor de R$ 24,89 (vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), o qual foi quitado. A própria sentença muito bem analisou a situação, cito trecho:

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como atenta a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor da pretensão indenizatória inaugural.

Uma vez deferido a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora, deveria a parte reclamada ter comprovado nos autos a origem dos débitos debatidos, situação que não ocorreu.

Observa-se que no termo de encerramento de conta
“Demonstrativo de Compromissos”
de Id. 47573150, pág. 3 consta expressamente que o encerramento da conta está condicionado a regularização e/ou quitação dos seguintes compromissos:
“Cheque(s) em poder do cliente - 9”
e
“Conta de Cartão de Crédito – 24,89 D
”, ou seja, dando a entender que somente aquele valor era devido a título de débitos do cartão de crédito.

Ressalta-se que em
contestação a requerida confirmou que o autor efetuou o pagamento da quantia de R$ 24,89 em 21/06/2019
(Id. 47573144, pág. 04).

Data vênia aos argumentos defensivos da parte requerida, tenho que não passaram de meras alegações, porquanto, pelas provas anexadas aos autos, é possível concluir que o autor não tinha saldo devedor além daquele descrito e quitado, tampouco que seriam devidos anuidade após o encerramento da conta, restando evidente a falha na prestação de serviços.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o encerramento da conta e a quitação dos débitos em aberto é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quanto o valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021